Tribunal: TJDFT
Processo: 0748245-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S/A, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu a liminar e determinou “a redistribuição para a Comarca de Montes Claros/MG” no bojo da ação de busca e apreensão de veículo, ajuizada em desfavor de VANDERSON PEREIRA DA SILVA. Em suas razões, o agravante sustentou que a notificação da mora foi encaminhada para o endereço indicado no contrato de financiamento do veículo. Aduziu que “quem forneceu o endereço do contrato foi o próprio DEVEDOR, se faz necessário frisar que o contrato fora entabulado nesta comarca, não havendo brechas para ser declarada qualquer incompetência ou pedido de redistribuição dos autos”, por isso deve ser reconhecida a validade da notificação encaminhada e para efeitos da concessão da liminar. Lado outro, “a simples indicação da possibilidade de que o réu reside em MINAS GERAIS, não torna o juízo competente para o julgamento da ação já que o contrato fora pactuado na presente comarca com NF de venda ao bairro de Taguatinga do sul, caracterizando este juízo o competente”. Requereu “a liminar em antecipação de tutela, para ao final dar-lhe (ii) PROVIMENTO, determinando-se a reforma da decisão atacada, reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL no 911/69 e a regular constituição em mora da financiada” Preparo regular (ID 66106269). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória, proposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S/A em face de VANDERSON PEREIRA DA SILVA, fundada em relação de consumo. O endereço indicado para a parte requerida na inicial causa estranheza, pois destoa da padronização adotada em Brasília. Além disso, o CEP não corresponde a endereços encontrados nesta Capital. Por essa razão, foi feita consulta no site dos correios, a qual indicou que o endereço não existe: (...) Em continuidade, foi realizada busca no sistema SNIPER com base no CPF do requerido, que assim resultou: (...) Dessa forma, a autora é sediada em São Paulo/SP e a parte requerida, consumidora, é domiciliada em Montes Claros/MG. Impende, por dever legal, apreciar, nos termos da norma cogente ínsita no art. 64, § 3o do Código de Ritos Civil, a questão atinente à competência deste Juízo para o processamento do presente feito, à luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/90. De acordo com as prescrições da Lei Consumerista, amparada por firme jurisprudência, adota-se o foro do domicílio do consumidor como regra primária de fixação de competência para o julgamento de ações referentes à relação de consumo, em primazia à parte vulnerável desta relação, cabendo ao magistrado apreciar de ofício matéria afeta a tal circunstância. Nesse sentido, é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, valendo transcrever os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.1. Firme a jurisprudência do STJ ao afirmar que as entidades de previdência privada estão sujeitas às normas de proteção do consumidor.2. A competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juízo.” (AgRg no Ag 644.513/RS. Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24.08.2006, DJ 11.09.2006, p. 253) Na mesma linha, caminha pacificada a jurisprudência deste TJDFT, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO. I - Nas demandas oriundas de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta, cognoscível de ofício pelo Juiz. Em consequência, não se aplica a Súmula 33 do e. STJ. II - A escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato e do domicílio do autor da ação revisional não é lícita; não facilita o exercício da defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos. III – Conflito conhecido, a fim de declarar competente o Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF. (Acórdão n.826838, 20140020183295CCP, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/10/2014, Publicado no DJE: 23/10/2014. Pág.: 73) Infere-se da leitura dos fatos narrados na peça de ingresso que a matéria controvertida trazida à apreciação do Judiciário tem origem em relação subsumida às regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois, consoante narrado e documentado as partes vincularam-se por força de negativação indevida. Verifica-se que a Requente, parte vulnerável desta relação de consumo, tem domicílio no Recanto das Emas/DF, devendo os autos serem para lá remetidos. Pelo exposto, face à prevalência do foro do domicílio do consumidor, com supedâneo no art. 64, 1o e 3o, do Código de Processo Civil e art. 6o, VIII, da Lei Consumerista, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, via de consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Cível do Recanto das Emas, para onde os autos deverão ser remetidos com as cautelas de costume. Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição para a Comarca de Montes Claros/MG.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cinge-se a controvérsia recursal em determinar a competência territorial e a partir da notificação em endereço válido na ação de busca e apreensão e como requisito de processamento da demanda. A questão relacionada à comprovação da mora nas ações de busca e apreensão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. Neste sentido o acórdão paradigma restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). No caso dos autos, a notificação foi encaminhada para o endereço fornecido pelo réu na ocasião do contrato (IDs de origem 215785168 e 215785165). A competência territorial é relativa, portanto é preciso alegar sob pena de sua prorrogação. Mas a situação é distinta quando envolve relação de consumo, porque neste caso a competência é absoluta e pode até mesmo o juízo conhecê-la de ofício (IRDR no. 17, proc no. 0702383-40.2020.8.07.0000). Pela decisão vergastada, não se discute cláusula de eleição, tampouco outras causas de modificação de competência, mas apenas onde seria de fato a residência do consumidor, uma vez que o contrato foi celebrado na praça de Brasília, onde também consta a informação de ser o endereço do contratante, razão pela qual foi o endereço de envio da notificação. Por outro lado, a busca nos cadastros eletrônicos e disponíveis ao Poder Judiciário, apontaria a residência do réu na cidade de Montes Claros/MG. A concessão da liminar se faz necessária para assegurar o resultado útil do recurso, uma vez que, caso a decisão não seja suspensa, o processo será imediatamente remetido à comarca de Montes Claros/MG. Isso em prestígio ao Colegiado, juiz natural da causa, cabendo ao Relator apenas adotar as medidas conservativas necessárias. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Montes Claros/MG, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar tão somente para suspender sua eficácia até o julgamento pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e para manter os autos no juízo de origem e com a tramitação suspensa até julgamento perante a Terceira Turma Cível, salvo quanto à eventual apreensão do veículo caso seja localizado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46